Tribunal: CARF
Processo: 10950.727428/2018-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO. ISENÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. SOCIEDADES COOPERATIVAS. MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS.
As exclusões da base de cálculo das contribuições, permitidas pelo art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35/01 e pelo art. 17 da Lei no 10.684/2003, não se enquadram como uma isenção parcial nem como hipótese de não incidência tributária. Não é possível apurar créditos referentes a estes valores recebidos pelas sociedades cooperativas porém excluídos da base de cálculo das contribuições.
ATO COOPERADO. NÃO INCIDÊNCIA DA COFINS.
As compras realizadas junto a outras cooperativas caracteriza-se como ato cooperativo típico e portanto não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. Aplicação imediata e direta da tese fixada no REsp no 1.141.667/RS: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, nos termos da lei no 10.833/2003.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.727428/2018-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.440 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO. ISENÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
SOCIEDADES COOPERATIVAS. MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS.
As exclusões da base de cálculo das contribuições, permitidas pelo art. 15 da
Medida Provisória no 2.158-35/01 e pelo art. 17 da Lei no 10.684/2003, não se
enquadram como uma “isenção parcial” nem como hipótese de “não incidência
tributária”. Não é possível apurar créditos referentes a estes valores recebidos
pelas sociedades cooperativas porém excluídos da base de cálculo das
contribuições.
ATO COOPERADO. NÃO INCIDÊNCIA DA COFINS.
As compras realizadas junto a outras cooperativas caracteriza-se como ato
cooperativo típico e portanto não implica operação de mercado, nem contrato
de compra e venda de produto ou mercadoria. Aplicação imediata e direta da
tese fixada no REsp no 1.141.667/RS: não incide a contribuição destinada ao
PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição, nos termos da lei no 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas referentes aos créditos sobre
encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, à exceção dos encargos referentes aos
itens amperímetro, analisador de rede, aparelho de pressão de pulso digital, aparelho de teste
visual, aparelho de secar mãos e endoscópio.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.727428/2018-55
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.440 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.727428/2018-55

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ-10:
O presente processo administrativo foi formalizado para dar seguimento ao processo no
10950.902433/2014-20 (apensado), para análise e julgamento da Manifestação de
Inconformidade, apresentada pela contribuinte contra Despacho Decisório emitido com
deferimento parcial do PERDCOMP em análise (vide representação de fl. 2).
Trata-se do Pedido de Ressarcimento formalizado através do Per/Dcomp no
40588.13298.260112.1.1.09-3011, com base em créditos de COFINS Não Cumulativa –
Exportação do 2o Trimestre de 2011, informando crédito passível de ressarcimento no
valor de R$ 406.784,09.
O pedido fundamenta-se no §1o do art. 6o da Lei no 10.833/2003, que prevê as formas de
utilização do crédito apurado na forma do art. 3o da mesma Lei, na hipótese de não
incidência da contribuição prevista no caput e incisos do art. 6o.
Representação Fiscal
Em 23/07/2018, no âmbito do processo administrativo no 10950.902433/2014-20, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Maringá/PR, através da sua Seção de
Fiscalização, produziu Representação Fiscal (fls. 252 a 295) que assim descreve, no
relatório, sua origem e escopo:
(...)
A autoridade fiscal, referindo-se à análise do crédito requerido, sob o teor das
prescrições legais atinentes a seu objeto, registrou as inconsistências e/ou ajustes
necessários, que alteraram o valor a ser restituído e/ou compensado.
Em apertada síntese, foram realizados ajustes: nas planilhas entregues pela empresa,
impactando assim o cálculo da proporção (receita total, receitas tributadas no mercado
interno, receitas não tributadas no mercado interno e receitas de exportação); nas
aquisições de bens para revenda, com glosas decorrentes de vedação expressa na
legislação (mercadorias adquiridas de cooperados, aquisições com suspensão, alíquota
zero, isentas e monofásicas creditadas indevidamente); nas aquisições de bens utilizados
como insumos, com glosas relativas a bens adquiridos de cooperados e aquisições de
insumos ou mercadorias sujeitas à alíquota 0 (zero) ou com suspensão do pagamento de
PIS/Pasep e COFINS; nas aquisições de serviços utilizados como insumos, com glosas
relativas a serviços adquiridos de cooperados; nos encargos de depreciação de bens do
ativo imobilizado, com glosa de creditamentos de encargos de depreciação sobre ativos
não utilizados na produção e de valores referentes a juros e correção monetária,
lançados indevidamente como reajuste de preço, além de aquisições efetuadas com
suspensão das contribuições para PIS/Pasep e Cofins por adesão ao REIDI; e nas
devoluções de vendas sujeitas a não cumulatividade.
Após tais ajustes, houve a redistribuição dos valores entre: Mercado Interno, Mercado
Interno Não Tributado e Mercado Externo, com base nos percentuais de rateio apurados
pela Fiscalização.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.440 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.727428/2018-55

Após as análises e verificações realizadas e nos termos da legislação reguladora, a
Representação concluiu pelo reconhecimento de crédito de COFINS no 2o trimestre de
2011, vinculado à Receita de Exportação, no montante de R$ 261.316,28.
Despacho Decisório
Com base na Representação Fiscal retromencionada, a Seção de Orientação e Análise
Tributária – SAORT da DRF Maringá emitiu o Despacho Decisório no 387, de 30 de
julho de 2018 (fls. 300 a 302), em que, após relatório e fundamentação, assim decidiu:
(...)
10. Segundo as verificações executadas e demonstradas na Representação Fiscal de fls.
597 a 640, DECIDO reconhecer parcialmente o direito creditório no valor original total
de R$261.316,28, relativamente ao saldo credor de COFINS não-cumulativa –
exportação, apurado no PER de no 40588.13298.260112.1.1.09-3011.
11. Entretanto, do valor reconhecido deve ser descontado R$ 68.620,05 já utilizado na
DCOMP de no 18904.71599.240615.1.3.09-1676 e, como já foi pago ao interessado a
quantia de R$ 338.164,04, bem como a quantia de R$ 30.645,29 relativa à correção pela
taxa SELIC, deve ser providenciada a recuperação de crédito no valor de R$ 145.467,81
referente a ressarcimento pago a maior, bem como o valor de R$ 50.477,23 referente à
SELIC paga a maior, ambos devidamente corrigidos a partir da data do pagamento
indevido.
A ciência do despacho decisório ocorreu em 22/08/2018 (fl. 306).
Manifestação de Inconformidade
Em 17/09/2018, foi apresentada Manifestação de Inconformidade (fls. 310 a 327).
Após destacar a tempestividade da manifestação, a contribuinte realiza uma
síntese fática do despacho decisório, aonde registra ser pessoa jurídica constituída
sob a forma de cooperativa, nos termos da legislação vigente (Lei no 5.764/1971), e
dedicada à atividade agroindustrial.
Em seguida, produz breve preleção sobre os créditos glosados pela autoridade fiscal,
destacando que a composição do saldo credor ressarcível decorre exclusivamente de
matéria de direito;
salienta que a Autoridade Fiscal utilizou como fundamento predominante, para realizar
as glosas, as exclusões da base de cálculo realizadas pela Manifestante com suporte
jurídico do art. 17 da Lei no 11.033/2004; e defende seu direito quanto ao procedimento
realizado, por exercido em conformidade com orientação do setor consultivo da
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 9a RF.
Da Solução de Consulta Favorável à Manifestante
Alega que “não houve a devida análise da Solução de Consulta no 151 – SRRF09/Disit
em que a Manifestante, na ocasião Consulente, logrou êxito na consulta, sendo eficaz
(leia-se favorável a Manifestante) exatamente na manutenção dos créditos”.
Na referida consulta, informou que suas saídas são beneficiadas pela exclusão da base
de cálculo das contribuições, em função do art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de
24 de agosto de 2001, e perguntou se, em termo de créditos, as saídas beneficiadas com
exclusão da base de cálculo das referidas contribuições merecem o mesmo tratamento
das saídas beneficiadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência desses
mesmos tributos, explicitando assim a dúvida: se essa “exclusão da base de cálculo” se
enquadra no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.440 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.727428/2018-55

Cita trechos da referida SC (parágrafos 34 e 35) para concluir que “não restariam
dúvida de que a resposta da Solução de Consulta seria conclusiva nos exatos termos
formulados pela Manifestante, ou seja, que as saídas beneficiadas com a exclusão da
base de cálculo das contribuições PIS/Pasep e COFINS merecem o mesmo tratamento
das saídas beneficiadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência (art.
17 da Lei no 11.033 de 2004)”.
Entende que o resultado jurídico da consulta “é o direito de manter o crédito pelas
saídas vinculada a essas operações, logo são hígidos tais créditos”.
Do Direito ao Créditos nas Aquisições de Bens Para Revenda - Aquisição De
Cooperados
(...)
Do Conceito de Insumo
A manifestante recorre ao recente julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR
pelo STJ, em decisão afetada pela ótica dos recursos repetitivos, para reclamar da
interpretação restritiva adotada pela Receita Federal, com base na disciplina indevida
sobre o que se considera insumos nas INs nos 247/2002 e 404/2004.
(...)
Aquisição de Serviço – Custo de Industrialização por Encomenda
A manifestante reproduz Nota Fiscal da empresa Corol Cooperativa Agroindustrial,
para reclamar da glosa pela fiscalização, alegando “que se trata de prestação de serviço
de industrialização, cujo custo desta operação gera crédito de PIS e COFINS em razão
da sua regular tributação pela empresa prestadora do serviço”
Cita a Solução de Consulta no 197 – SRRF08/Disit, de 16 de agosto de 2011, que exarou
parecer favorável ao crédito das contribuições em relação aos valores pagos a título de
industrialização por encomenda.
Requer a reversão das glosas indicadas no Anexo IV. Encargos de Depreciação de Bens
do Ativo Imobilizado
(...)
É o relatório.
A 7a Turma da DRJ-10, em sessão datada de 15/12/2020, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
110-002.340, às fls. 369/386, com a seguinte Ementa:
PROTESTO PELA JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada junto da peça de contestação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato
ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO
POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.440 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.727428/2018-55

reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar
as suas alegações e prestar Liquidez e Certeza ao direito alegado.
OPERAÇÕES COM ASSOCIADO. TRIBUTAÇÃO DA RECEITA. PARTICIPAÇÃO
NO PERCENTUAL DE RATEIO DE CUSTOS.
As vendas de bens e mercadorias a associados, excluídas da base de cálculo da
contribuição pelas sociedades cooperativas, conforme autorização legal, não constituem
caso de isenção, não incidência, suspensão ou alíquota zero. Trata-se de receitas
normalmente tributadas e que tem a possibilidade de serem excluídas da base de cálculo
por força da natureza jurídica da cooperativa quando vende bens e mercadorias ao
associado, devendo ser consideradas no cálculo do percentual de rateio do crédito como
tributadas.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NÃO
SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÃO.
Aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. LIMITES E VEDAÇÕES.
A mudança jurisprudencial promovida pelo julgamento do RESP no 1.221.170/PR, que
implica aferir o conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância
ao processo produtivo, não cria novas permissões legais de creditamento e não implica
que o novo entendimento sobre o conceito de insumos se sobreponha às vedações e
limitações de creditamento previstas na legislação.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 05/04/2022
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 388), apresentou
Recurso Voluntário em 03/05/2022, às fls. 392/434.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – DA QUESTÃO PREMILINAR: DA SOLUÇÃO DE CONSULTA
Alega o recorrente, em preliminar, que não restam dúvidas de que a resposta da
Solução de Consulta é conclusiva nos exatos termos formulados, ou seja, que as saídas
beneficiadas com a exclusão da base de cálculo das contribuições PIS/Pasep e COFINS merecem
o mesmo tratamento das saídas beneficiadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência (art. 17 da Lei no 11.033 de 2004).
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.440 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.727428/2018-55

Em seu entender, o argumento jurídico central da Solução de Consulta no 151 –
SRRF09/Disit, de 27/06/2011, não deixa margem para interpretação no sentido de que a
recorrente poderá, a partir da publicação, realizar as exclusões da base de cálculo das referidas
contribuições e manter o crédito em razão da interpretação do art. 17 da Lei n. 11.033/2004 que
lhe foi atribuída pelo setor consultivo da Receita Federal do Brasil.
Vejamos no que consiste a infração tributária identificada durante a fiscalização,
conforme TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL (fls. 21/70):
I)
CÁLCULO
DA
PROPORÇÃO:
RECEITA
TOTAL,
DAS
RECEITAS
TRIBUTADAS NO MERCADO INTERNO, NÃO TRIBUTADAS NO MERCADO
INTERNO E DE EXPORTAÇÃO:
Ajustes na planilha “Receitas” da pasta de trabalho “Cocamar – Apuração Pis Cofins”
Foi constatado, com base nas informações constantes no arquivo “Cocamar – Descrição
Critério de Rateio” e na planilha “Receitas” da pasta de trabalho “Cocamar – Apuração
Pis e Cofins”, que o Contribuinte considerou como receita não tributada no
mercado interno, para fins de cálculo do rateio, a exclusão da base de cálculo do
PIS/Pasep e da Cofins prevista no art. 17 da Lei no 10.684, de 2003, abaixo
transcrito:
Lei no 10.684, de 2003:
“Art. 17. Sem prejuízo do disposto no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24
de agosto de 2001, e no art. 1o da Medida Provisória no 101, de 30 de dezembro de
2002, as sociedades cooperativas de produção agropecuária e de eletrificação rural
poderão excluir da base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP e da
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS os custos
agregados ao produto agropecuário dos associados, quando da sua comercialização e
os valores dos serviços prestados pelas cooperativas de eletrificação rural a seus
associados.
(...)
Pelo comando contido nos arts. 1o e 3o, §§ 7o a 9o, das Leis no 10.637, de 2002 e 10.833,
de 2003, é possível determinar quais receitas auferidas pela pessoa jurídica
compõem o somatório da receita bruta total para fins de rateio, cujo valor
encontrado (denominador) influenciará no cômputo do percentual de rateio a ser
aplicado sobre os custos, despesas e encargos incorridos pela empresa no cálculo do
crédito da contribuição.
Impende destacar que a redação dos arts. 1o, § 1o, das citadas Leis, abaixo destacadas,
estabelece que a receita total da pessoa jurídica compreende as receitas de venda de
bens e de prestação de serviços, além de todas as demais receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independente de sua denominação, ou classificação.
(...)
Sendo assim, a receita bruta total abrange receitas que cumulativamente:
1) estejam sujeitas aos regimes cumulativos e não-cumulativos (campo de incidência da
contribuição); 2) quando sujeitas ao regime não-cumulativo da contribuição, estejam
vinculadas a créditos, ou seja, para auferir tais receitas a pessoa jurídica foi obrigada a
incorrer em custos, despesas e encargos que geram direito a créditos; e 3) estejam
vinculadas a custos, despesas e encargos que, além de contribuírem para a geração de
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.440 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.727428/2018-55

receitas submetidas aos regimes cumulativos da contribuição, também estejam
vinculados a receitas submetidas ao regime não cumulativo da contribuição.”
Seguindo nesta linha, é possível concluir que as receitas decorrentes de vendas
realizadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero), e as não alcançadas pela
incidência da contribuição, por força do dispositivo legal estabelecido no art. 17, da
Lei no 11.033, de 2004, abaixo transcrito, por permitirem ao vendedor a manutenção dos
créditos vinculados a estas receitas, os valores relativos a essas receitas devem compor
o somatório da receita bruta total para fins de rateio, bem como o somatório da
receita bruta sujeita a não cumulatividade:
(...)
Como se pode ver, de fato o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, autoriza manter os
créditos vinculados às operações de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota
0 (zero) ou não incidência das Contribuições para o PIS/PASEP e COFINS.
Para que a exclusão/dedução da base de cálculo fosse uma isenção, ela teria que ser
um “favor fiscal concedido por lei, que consiste em dispensar o pagamento de um
tributo devido”. Seria uma caso de “incidência”, em que ocorre o fato gerador, o tributo
é devido, há uma obrigação tributária, mas a lei dispensa o pagamento.
Não é o caso da exclusão/dedução da base de cálculo. Aqui, ocorre o fato gerador,
mas o tributo não chega a ser devido, porque a base de cálculo é zero.
Base de cálculo não se confunde com alíquota. Destarte, a exclusão/dedução da base
de cálculo também não se confunde com alíquota 0 (zero), apesar de haver um certo
grau de similitude, uma vez que ambas alteram o quantum do tributo devido.
Portanto, a dedução prevista no art. 17 da Lei no 10.684, de 2003 (custos agregados),
permitida as Sociedades Cooperativas, não pode ser considerada como receitas
isentas para fins de cálculo do rateio dos créditos.
Deve ser observado que em nenhum momento deixamos de considerar os efeitos da
Solução de Consulta no 151 – SRRF09/Disit, de 27/06/2011, formulada pela
Contribuinte.
Na consulta formulada, em síntese, a Contribuinte perguntou se, em termos de créditos,
as saídas beneficiadas com exclusão da base de cálculo das referidas contribuições
merecem o mesmo tratamento das saídas beneficiadas com suspensão, isenção, alíquota
zero ou não-incidência desses mesmos tributos.
Para tanto, informou que suas saídas são beneficiadas pela exclusão da base de cálculo
das contribuições em comento, em função do art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, verbis:
(...)
Portanto, o art. 15 traz a menção expressa de que as receitas enumeradas devem ser
excluídas da base de cálculo das contribuições ao PIS/Pasep e da Cofins.
A dúvida da Contribuinte, basicamente, era se essa “exclusão da base de cálculo”
se enquadra no disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004.
A resposta dada pela Solução de Consulta no 151 – SRRF09/Disit, é bastante clara
ao dizer que a Contribuinte pode descontar, do valor das contribuições incidentes
sobre sua receita bruta, bem como manter, créditos calculados em relação as
exclusões previstas nos incisos II, III e IV do art. 15 da MP no 2.158-35, de 2001,
conforme ementa que reproduzimos a seguir:
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.440 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.727428/2018-55

(...)
O art. 16 da Lei no 11.116, de 2005 determina que o saldo credor do PIS/Pasep e da
Cofins pode ser objeto de pedidos de compensação e ressarcimento.
Conforme tal artigo, a possibilidade de compensação e ressarcimento existe em virtude
do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004.
Logo, o contribuinte poderá apurar saldo credor, passível de compensação e
ressarcimento, quando suas vendas forem efetuadas com suspensão, isenção, alíquota
zero ou não incidência daquelas contribuições, não havendo, porém, previsão para as
deduções da base de cálculo contarem como crédito.
(...)
A Contribuinte entende e considera que as exclusões e deduções da base de cálculo do
PIS/Pasep e da Cofins têm característica jurídica de isenção e as nomeia como isenção
parcial. Defende que em tal caso há incidência da norma, mas a obrigação do tributo é
constituída em montante inferior.
A isenção é hipótese de exclusão do crédito tributário, nos termos do art. 175, I, do
Código Tributário Nacional, a qual deve ser interpretada literalmente, conforme art. 111
da mesma norma:
(...)
Desta forma, não há como enquadrar as deduções dos custos agregados da base de
cálculo como isenção parcial, pois as hipóteses de isenção têm interpretação literal,
restritiva. Se fosse a vontade do legislador, ele deveria ter incluído as deduções da base
de cálculo expressamente no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004.
Destarte, não há como estender às deduções da base de cálculo do PIS/Pasep e da
Cofins a possibilidade de ressarcimento prevista no art. 16 da Lei no 11.116, de
2005, pois o legislador não incluiu a dedução da base de cálculo no art. 17 da Lei no
11.033, de 2004, não havendo como a Autoridade Tributária conceder ao contribuinte
benefício sem previsão legal.
Assim, a planilha “Receitas” foi ajustada, considerando: a) como Mercado Externo
(ME), as receitas de exportações; b) como Mercado Interno Não Tributado (MINT), as
receitas submetidas à alíquota 0 (zero), isentas e as saídas com suspensão; e c) como
Mercado Interno Tributado (MIT), as demais receitas, com alteração nos percentuais de
rateio entre o MIT, MINT e ME, conforme TABELAS abaixo:
Não assiste razão ao recorrente. Com efeito, o art. 17 da Lei no 11.033/2004
determina que as vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor,
dos créditos vinculados a essas operações.
Ocorre que o Poder Judiciário vem decidindo, de forma reiterada, que as
exclusões da base de cálculo das contribuições devidas pelas sociedades cooperativas não
possuem natureza jurídica de “isenções parciais” ou sejam casos de não incidência, como alega o
recorrente. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
i) Recurso Especial no 2.076.664/RS, Relatora Ministra REGINA HELENA
COSTA, julgamento em 23/06/2023:
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.440 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.727428/2018-55

Trata-se de Recurso Especial interposto por COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
NOVA ALIANÇA LTDA, contra acórdão prolatado, por unanimidade, pelo
Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim ementado (fl. 340e):
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA.
EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO. DIREITO AO APROVEITAMENTO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. ART. 17 DA LEI 11.033/04 E ART. 16 DA LEI 11.116/05.
1. O STJ reconheceu, em acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC, a não
incidência do PIS e da COFINS sobre os atos cooperativos típicos (REsp n.
1.164.716/MG, Primeira Seção, julgado em 27/4/2016, DJe de 4/5/2016).
2. As exclusões da base de cálculo do PIS/COFINS, previstas no art. 15 da MP
2.158/01 e no art. 16 da Lei 10.684/03, não podem ser equiparadas à não incidência
ou isenções parciais para fins de apuração de créditos de PIS/COFINS com base no
art. 17 da Lei 11.033/04, e não geram direito ao aproveitamento do saldo credor
respectivo, amparado no art. 16 da Lei 11.116/05.
(...)
Feito breve relato, decido.
(...)
O Tribunal de origem, por sua vez, não afastou completamente a tributação sobre
todos os atos da ora Recorrente, mas tão somente sobre os atos cooperativos típicos,
"[...] aqueles realizados entre a cooperativa e seus associados, e vice-versa e pelas
cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais, sendo
todos os outros atos sujeitos à tributação. São os chamados atos cooperativos típicos ou
próprios" (fls. 343e).
Assim, concluiu que as exclusões questionadas são apenas ajustes para delimitar a
incidência das contribuições sobre as receitas que não decorram de atos
cooperativos típicos (fl. 344e):
as exclusões da base de cálculo do PIS/COFINS previstas em lei para as cooperativas
de produção agropecuária têm o objetivo de limitar a materialidade da incidência das
contribuições sobre as receitas que não decorram de atos próprios da cooperativa,
tanto é assim que o inciso II do §2o do art. 15 da MP 2.158/01 dispôs que tais
operações deveriam ser contabilizadas destacadamente, pela cooperativa, e
comprovadas mediante documentação hábil e idônea, com a identificação do
associado, do valor da operação, da espécie do bem ou mercadorias e quantidades
vendidas.
A Corte de origem compreendeu, portanto, que tais exclusões não se enquadram
no conceito de suspensão, não incidência, isenção ou alíquota zero, previstas no art.
17 da Lei n. 11.033/2004, para efeito de aproveitamento de créditos (fls. 346/347e):
[...]
Conclui-se, dessa maneira, que a manutenção de créditos prevista no art. 17 da Lei no
11.033/2004 e o correspondente direito ao ressarcimento estabelecido no art. 16 da
Lei no 11.116/2005 não guardam qualquer relação com as hipóteses de ajustes da
base de cálculo das cooperativas agroindustriais.
[...]
as exclusões da base de cálculo do PIS/COFINS, previstas no art. 15 da MP 2.158/01
e no art. 16 da Lei 10.684/03, não podem ser equiparadas à não incidência ou
isenções parciais para fins de apuração de créditos de PIS/COFINS com base no art.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.440 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.727428/2018-55

17 da Lei 11.033/04, e não geram direito ao aproveitamento do saldo credor
respectivo, amparado no art. 16 da Lei 11.116/05.
[...]
A análise de tais exclusões e deduções permite concluir que não se caracterizam como
suspensão, não incidência, isenção ou alíquota zero. Essa separação resta clara na IN
635/2006, que prevê separadamente as referidas exclusões e deduções da base de
cálculo (art. 11), em relação às suspensões (art. 34), não incidências (art. 35) e
isenções (art. 36).
Com efeito, o tribunal a quo asseverou que "as exclusões da base de cálculo do
PIS/COFINS previstas em lei para as cooperativas de produção agropecuária têm o
objetivo de limitar a materialidade da incidência das contribuições sobre as receitas que
não decorram de atos próprios da cooperativa, tanto é assim que o inciso II do §2o do
art. 15 da MP 2.158/01 dispôs que tais operações deveriam ser contabilizadas
destacadamente, pela cooperativa, e comprovadas mediante documentação hábil e
idônea, com a identificação do associado, do valor da operação, da espécie do bem ou
mercadorias e quantidades vendidas" (fl. 343e).
(...)
Consoante se observa, a Corte de origem busca efetivamente demonstrar que o
procedimento de exclusão questionado está relacionado, exclusivamente, com a
separação do faturamento da cooperativa para definir o que pode ou não ser tributado,
enquanto a Recorrente defende, apenas genericamente, que tal entendimento estaria
permitindo a tributação sobre ato cooperativo típico.
Desse modo, verifica-se que as razões recursais apresentadas se encontram
dissociadas daquilo que restou decidido pelo tribunal de origem, o que caracteriza
deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, os óbices das
Súmulas 283 e 284, do Supremo Tribunal Federal, as quais dispõem, respectivamente:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”; e “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.

ii) Recurso Especial no 2.073.859/PR, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
julgamento em 29/05/2023:
Trata-se de Recurso Especial interposto, com fulcro no art. 105, III, "a", da Constituição
da República, contra acórdão assim ementado:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
COOPERATIVAS
DE
PRODUÇÃO
AGROINDUSTRIAL. ATOS PRÓPRIOS OU TÍPICOS. NÃO INCIDÊNCIA. DIREITO
AO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. ART. 17 DA LEI 11.033/04 E ART. 16 DA
LEI 11.116/05. NÃO CONFIGURADO.
1. O STJ reconheceu, em acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC, a não
incidência do PIS e da COFINS sobre os atos cooperativos típicos (REsp n.
1.164.716/MG, Primeira Seção, julgado em 27/4/2016, DJe de 4/5/2016).
2. Por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1.894.741/RS e n°
1.895.255/RS (tema 1.093), sob o regime dos recursos repetitivos, o STJ pacificou o
entendimento no sentido de que a não-cumulatividade do PIS/COFINS não se aplica
em situações nas quais não existe dupla ou múltipla tributação. Inaplicabilidade ao
caso do art. 17, da Lei 11.033/2004.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.440 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.727428/2018-55

(...)
É o relatório.
Decido.
(...)
Ao dirimir a controvérsia, a Corte regional consignou (fls. 315-318, e-STJ):
(...)
O STJ reconheceu, em acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC, a não
incidência do PIS e da COFINS sobre os atos cooperativos típicos, pois não implicam
operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria,
nos seguintes termos:
(...)
Com relação à incidência do PIS sobre os atos cooperativos próprios, o STJ também já
decidiu que esses atos "não geram faturamento ou receita para a sociedade
cooperativa. Ausência de base imponível para o PIS. Não-incidência pura e simples.
Já os atos não cooperativos revestem-se de nítida feição mercantil e geram receita à
sociedade, razão pela qual devem ser tributados" (STJ, EDcl nos EDcl no REsp
718.001/MG, SEGUNDA TURMA, DJe de15/05/2009).
Portanto, como bem ponderou a sentença de primeira instância, a jurisprudência está
pacificada no sentido de que os atos cooperados não geram receita ou faturamento
tributável pelo PIS e pela COFINS, caracterizando hipótese de não incidência das
contribuições.
Apuração de créditos de PIS/COFINS. A impetrante pretende obter o reconhecimento
do direito à compensação ou ressarcimento dos créditos, com fundamento nas Leis nos
11.033/04 e 11.116/05.
Como visto alhures, não há incidência de PIS e COFINS sobre os atos cooperativos
próprios praticados pela apelante.
Deste modo, não há que se falar em direito ao creditamento, pois este pressupõe,
fática e juridicamente, incidências múltiplas, que não existem conforme a legislação
aplicável ao setor de atividade econômica da parte impetrante.
Por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1.894.741/RS e n° 1.895.255/RS
(tema 1.093), sob o regime dos recursos repetitivos, o STJ pacificou o entendimento
no sentido de que a não-cumulatividade do PIS/COFINS não se aplica em situações
nas quais não existe dupla ou múltipla tributação.
(...)
No caso dos autos, considerando que sequer resta configurada receita ou
faturamento nos atos próprios praticados pela impetrante, não há como reconhecer a
existência do direito ao creditamento por ela pleiteado.
(...)
Da leitura atenta do Voto condutor, vê-se que o Colegiado originário se manifestou de
maneira clara e embasada acerca das questões relevantes para o deslinde do
conflito, inclusive daquelas que a recorrente alega terem sido omitidas.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.440 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.727428/2018-55

Ademais, observa-se que a questão foi decidida após percuciente apreciação dos fatos e
das provas relacionados à causa. Diante do arcabouço documental colacionado aos
autos, o órgão julgador reconheceu que a recorrente sequer possuía direito ao
creditamento do PIS e da COFINS, porque praticados atos cooperativos próprios,
os quais não geram receita ou faturamento ─ ou seja, não há incidência de
contribuição.
Para modificar o entendimento firmado no aresto recorrido, seria necessário exceder as
razões nele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos
autos, vedada em Recurso Especial conforme dispõe a Súmula 7/STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Os fatos são aqui recebidos tais como estabelecidos pelo Tribunal a quo, senhor na
análise probatória. E, se a violação do dispositivo legal invocado perpassa pela
necessidade de fixar premissa diversa da que consta do decisum impugnado, inviável o
apelo nobre.

iii) AgInt no Recurso Especial no 1.239.600/RS, Relator Ministro SÉRGIO
KUKINA, julgamento em 04/02/2021:
Trata-se de recurso especial fundado no CPC/73, manejado por Cooperativa Agrícola
Mista General Osório Ltda., com base no art. 105, III, a, da CF, contra acórdão
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim ementado (fls. 421/422):
(...)
Opostos embargos declaratórios, foram acolhidos, sem efeitos modificativos, para
sanear erro material, em acórdão assim sumariado (fl. 445):
(...)
As exclusões de base de cálculo da contribuição da COFINS e do PIS previstas no
art. 15 da MP n° 2.158-35/2001 e no art. 17 da Lei n° 10.684/2003 e arroladas no art.
11 da IN n° 635/2006, não se afiguram "isenções parciais".
O artigo 17 da Lei n° 11.033/04 restringe-se ao regime Tributário para Incentivo à
Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária (REPORTO).
(...)
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
(...)
Com relação aos arts. 17 da Lei 11.033/2004; e 16 da Lei 11.116/2005, nota-se que os
referidos dispositivos legais não contêm comando capaz de sustentar a tese
recursal de que "as exclusões de base de cálculo do PIS e da COFINS ora em
análise são, inegavelmente, hipóteses de isenção parcial" (fl. 459), ou mesmo de
"não incidência tributária" (fl. 464) nem de infirmar o juízo formulado pelo
acórdão recorrido, de maneira que se impõe ao caso concreto a incidência da Súmula
284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). Por oportuno,
destacam-se os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 161.567/RJ, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 26/10/2012; REsp 1.163.939/RS, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/2/2011.

Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.440 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.727428/2018-55

iv)
Recurso
Especial
no
1.253.174/RS,
Relatora
Ministra
ASSUSETE
MAGALHÃES, julgamento em 31/08/2018:
Trata-se
de
Recurso
Especial,
interposto
por
COOPERATIVA
DOS
SUINOCULTORES DO CAÍ LTDA, em 23/11/2010, mediante o qual se impugna
acórdão, promanado do Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim ementado:
"TRIBUTÁRIO. COOPERATIVA. PIS E COFINS. EXCLUSÕES DA BASE DE
CÁLCULO. ARTS. 15 DA MP: No 2.158-35/01, 17 DA LEI No 10.684/03 E 11 DA IN
SRF No 635/06. ISENÇÃO PARCIAL. CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 17 DA LEI No
11.033/04. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. As exclusões de base de cálculo das contribuições PIS e COFINS previstas no art.
15 da MP no 2.158-35/01 e no art. 17 da Lei no 10.684/03 e arroladas no art. 11 da IN
no 635/06, não se afiguram 'isenções parciais'.
2. O âmbito de incidência do art. 17 da Lei no 11.033/04 restringe-se ao Regime
Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária -
REPORTO, como decorre do texto do diploma legislativo onde inserido tal artigo.
3. Sentença reformada para denegar a segurança" (fl. 181e).
No Recurso Especial, manejado com base na alínea a do permissivo constitucional,
alega-se violação aos arts. 17 da Lei 11.033/2004 e 16 da Lei no 11.116/2005.
(...)
Recurso Especial admitido (fls. 216/217e).
O presente recurso não merece prosperar.
Encontra-se pacificado, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que inexiste
direito a creditamento do PIS e da COFINS, no regime não-cumulativo,
caracterizado pela incidência monofásica do tributo, porquanto inocorrente, nesse
caso, o pressuposto lógico da cumulação.
À guisa de mero exemplo, as seguintes ementas:
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4°, II, do RISTJ, nego provimento ao
Recurso Especial.
Como destacado nos precedentes acima colacionados, por ocasião do julgamento
dos Recursos Especiais no 1.894.741/RS e n° 1.895.255/RS (tema 1.093), sob o regime dos
recursos repetitivos, o STJ pacificou o entendimento no sentido de que a não-cumulatividade do
PIS/COFINS não se aplica em situações nas quais não existe dupla ou múltipla tributação:
EMENTA:
1. Há pacífica jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sumulada e
em sede de repercussão geral, no sentido de que o princípio da não cumulatividade
não se aplica a situações em que não existe dupla ou múltipla tributação (v.g. casos
de monofasia e substituição tributária), a saber:
(...)
2. O art. 17, da Lei n. 11.033/2004, muito embora seja norma posterior aos arts. 3o, §
2o, II, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, não autoriza a constituição de créditos de
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.440 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.727428/2018-55

PIS/PASEP e COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77)
de bens sujeitos à tributação monofásica, contudo permite a manutenção de créditos
por outro modo constituídos, ou seja, créditos cuja constituição não restou obstada
pelas Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003.
(...)
10. Teses propostas para efeito de repetitivo:
10.1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n.
1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002
e da Lei n. 10.833/2003).
10.2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe somente às
empresas que se encontram inseridas no regime específico de tributação denominado
REPORTO.
10.3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos
cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não permite a
constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o custo
de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação
monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n.
10.833/2003.
10.4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento, visto que
se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa que pode adquirir e
revender conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em incidência plurifásica,
os quais podem lhe gerar créditos.
10.5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na
aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam
estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição de créditos sobre o custo de
aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica.
No presente caso, não há tributação em fase alguma, em consequência das
regras estabelecidas no art. 79 da Lei no 5.764/71, no art. 15 da MP no 2.158-35/01 e no art. 17 da
Lei no 10.684/03, deixando ainda mais evidente a impossibilidade do creditamento pleiteado:
Lei no 5.764, de 1971
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus
associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a
consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
MP no 2.158-35, de 2001
Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e 3o da
Lei no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de produto por
eles entregue à cooperativa;
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.440 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.727428/2018-55

II - as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
III - as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços especializados,
aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica, extensão rural, formação
profissional e assemelhadas;
IV - as receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e industrialização de
produção do associado;
V - as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais contraídos junto
a instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas devidos.
Lei no 10.684/03
Art. 17. Sem prejuízo do disposto no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, e no art. 1o da Medida Provisória no 101, de 30 de dezembro de 2002, as
sociedades cooperativas de produção agropecuária e de eletrificação rural poderão
excluir da base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição Social
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS os custos agregados ao produto
agropecuário dos associados, quando da sua comercialização e os valores dos serviços
prestados pelas cooperativas de eletrificação rural a seus associados.
Embora o texto legal seja expresso nesse sentido, o STJ já confirmou, no
julgamento do REsp no 1.141.667/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, a não incidência
das contribuições nos atos cooperativos, portanto, nas relações desta cadeia de negócios,
envolvendo os atos praticados entre as cooperativas e seus associados, bem como entre estes
e aquelas. O ato cooperativo sequer pode ser considerado operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria:
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que trata dos
atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE 672.215 e
597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa da
destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre
as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em seu parág.
único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo
típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios
associados (fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das contribuições
destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial do Recurso
Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS sobre os atos
cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o trânsito em julgado.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008 do
STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre
os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.440 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.727428/2018-55

Assim sendo, aplica-se ao caso o art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, que vedam a constituição de créditos na aquisição de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados
pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Conforme as teses fixadas em repetitivo pelo STJ, o art. 17, da Lei 11.033/2004,
apenas autoriza que os créditos gerados na aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade
(incidência plurifásica) não sejam estornados (sejam mantidos), não autorizando a constituição
de créditos sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica, e diz respeito
apenas à manutenção de créditos cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor.
Em relação à alegação de que a Solução de Consulta no 151 – SRRF09/Disit teria
confirmado que as saídas beneficiadas com a exclusão da base de cálculo das contribuições
merecem o mesmo tratamento das saídas beneficiadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou
não incidência, possibilitando a manutenção dos créditos nos termos do art. 17 da Lei no
11.033/2004, verifico que o contribuinte interpretou de forma equivocada o resultado da sua
consulta.
Ao invés de aplicar o resultado da Solução de Consulta, explicitado em seu tópico
de “Conclusão”, o contribuinte faz o oposto; seleciona trechos esparsos da fundamentação para
dar sua própria interpretação e chegar a uma conclusão completamente distinta daquela que já
estava expressamente indicada e que transcrevo a seguir:
Conclusão
36. À vista do exposto, conclui-se que:
36.1. Entre outras hipóteses e respeitados os requisitos do art. 23 da IN SRF no 635, de
2006, a cooperativa pode descontar, do valor das contribuições incidentes sobre sua
receita bruta, bem como manter, créditos calculados em relação a: a) bens para revenda
a associados, adquiridos pela cooperativa e de não associados; b) aquisições efetuadas
no mês, de não associados, de bens e serviços especializados utilizados como insumo na
prestação de serviços aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica,
extensão rural, formação profissional e assemelhadas e na industrialização da produção
do associado; e c) armazenagem da produção do associado.
36.2. Todavia, a cooperativa não pode descontar, do valor das contribuições incidentes
sobre sua receita bruta, tampouco manter, os créditos calculados em relação a: a)
repasse de valores aos associados, decorrentes da comercialização de produto por eles
entregue à cooperativa; e b) receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos
rurais contraídos junto a instituições financeiras.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-011.440 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.727428/2018-55

Como se depreende da leitura da Conclusão, resta evidente que o resultado da
consulta foi em sentido contrário ao desejado pelo consulente. Isso já havia sido identificado pela
DRJ em seu acórdão:
Observe-se, inicialmente, que as conclusões da solução de consulta circunscrevem-se,
partindo do escopo da consulta, a definir os créditos que a cooperativa pode descontar e
manter (item 36.1 da conclusão), diferenciando-os dos créditos que a cooperativa não
pode descontar e tampouco manter (item 36.2).
A Solução de Consulta não é “conclusiva nos exatos termos formulados pela
Manifestante, ou seja, que as saídas beneficiadas com a exclusão da base de cálculo
das contribuições PIS/Pasep e COFINS merecem o mesmo tratamento das saídas
beneficiadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência (...)”, como
pretende concluir a manifestante, ainda que, em determinados aspectos, possa haver
alguma zona de convergência entre as duas formulações.
Apesar deste esclarecimento constar da decisão a quo, o recorrente silencia em
relação à conclusão da Solução de Consulta e permanece tentando confirmar sua tese a partir de
excertos de sua fundamentação.
Estranhamente, o Recurso Voluntário, à fl. 408, apresenta trecho de Solução de
Consulta que confirma a decisão da DRJ:
Nesse cenário pode-se recorrer a Solução de Consulta no 65/2014 – Cosit, cuja
ementa é a seguinte:
(...)
Em melhor atenção, cita-se trecho que fundamenta a r. Solução de Consulta:
“As receitas das cooperativas, regra geral, estão sujeitas ao pagamento das
contribuições. As exclusões da base de cálculo às quais as cooperativas têm direito
não se confundem com não incidência, isenção, suspensão ou redução de alíquota a
0 (zero) nas suas vendas, o que impediria o aproveitamento de crédito por parte dos
compradores de seus produtos. As sociedades cooperativas, além da incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre o faturamento, também apuram a
Contribuição para o PIS/Pasep com base na folha de salários relativamente às operações
referidas na MP no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, art. 15, I a V”.
Pelo exposto, voto por rejeitar esta preliminar.

III - DO DIREITO AO CRÉDITOS NAS AQUISIÇÕES DE BENS PARA
REVENDA - AQUISIÇÃO DE COOPERADOS
Alega o recorrente que a Autoridade Fiscal se equivoca ao dizer que não gera
direito ao crédito uma aquisição realizada junto à outra cooperativa, embasado nos seguintes
argumentos, littteris:
Quanto à não cumulatividade da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS, a fim de
explicar a matéria em tela, tem-se a limitação do inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, repetido no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, senão vejamos:
(...)
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-011.440 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.727428/2018-55

Temos na redação acima “quatro hipóteses” que não ensejam o direito ao crédito
para o adquirente: i) não sujeito ao pagamento da contribuição; ii) isenção, iii)
alíquota zero, e iv) não alcançados pela contribuição.
No entanto, é incontroverso que praticamente todas as operações (vendas)
realizadas por uma cooperativa à outra, no caso a Recorrente, são tributadas pelo
PIS e a Cofins. O fato de haver algumas deduções e/ou exclusões na apuração dos
tributos a recolher pela cooperativa/vendedora não caracteriza a limitação prevista no
inciso II do §2o do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Ou seja, não há enquadramento da Recorrente nas hipóteses fáticas que não ensejam a
possibilidade de tomada de créditos pelos contribuintes, não devendo persistir a glosa
realizada pela i. Fiscalização e mantida na Delegacia de Julgamento.
(...)
Sendo esse o correto entendimento quando da “aquisição de cooperados”, inexiste a
vedação ao crédito prevista no inciso II do §2o do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, pois essa limitação ocorre tão somente quando a receita decorrente da
operação de compra e venda não está sujeita ao pagamento da Contribuição para
PIS e Cofins. O que definitivamente não é o caso das operações glosadas pela i.
Autoridade Fiscal.
Essa matéria é reflexo da questão preliminar discutida no tópico anterior. Como
foi visto, o STJ já pacificou o tema no julgamento do REsp no 1.141.667/RS, realizado em
27/04/2016 sob o rito previsto para os recursos repetitivos, Relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C
DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que trata dos
atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE 672.215 e
597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa da
destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados
entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas
entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em seu
parág. único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo
típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios associados
(fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das contribuições destinadas ao PIS e a
COFINS.
4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial do Recurso
Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS sobre os atos
cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o trânsito em julgado.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-011.440 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.727428/2018-55

6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008 do
STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre
os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
Tendo em vista que a glosa foi efetivada em relação aos créditos apurados sobre
compras realizadas junto a outras cooperativas, trata-se de ato cooperativo, conforme definido
acima, e portanto não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto
ou mercadoria. Aplicação imediata e direta da tese fixada no repetitivo em questão: não incide a
contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas
cooperativas.
O inciso II do § 2o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 determina
expressamente que não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição. Observe-se que o próprio contribuinte, em seu recurso,
confirma que essa é a determinação legal, alegando apenas que “todas as operações (vendas)
realizadas por uma cooperativa à outra, no caso a Recorrente, são tributadas pelo PIS e a
Cofins”, fato que, conforme visto no repetitivo, não é verdadeiro.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

IV
–
DA
AQUISIÇÃO
DE
SERVIÇO
–
DO
CUSTO
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA
Alega o recorrente que a Autoridade Fiscal não analisou corretamente as provas
anexadas na Manifestação de Inconformidade e junta a nota fiscal no 2664, da empresa Corol
Cooperativa Agroindustrial, que comprovaria a aquisição do serviço de industrialização por
encomenda. Em seu entender, pelo print do documento facilmente se verificaria tratar de
prestação de serviço de industrialização, cujo custo desta operação gera crédito de PIS e
COFINS em razão da sua regular tributação pela empresa prestadora do serviço.
Informa que foi publicada a Solução de Consulta COSIT no 631, de 26/12/2017,
que versa sobre a possibilidade de tomada de créditos básicos de PIS/COFINS sobre os serviços
de industrialização por encomenda, e cujos fundamentos se aplicam ao presente caso. Afirma
que a Solução de Consulta traz o entendimento de que a industrialização por encomenda possui a
“mesma natureza daquela realizada por conta própria”, situação que garante, na ótica da própria
Administração, o aproveitamento, por parte do encomendante, dos créditos básicos na aquisição
de insumos.
Ocorre, entretanto, que não há qualquer discussão neste processo sobre a
possibilidade de tomada de crédito em relação à aquisição do serviço de industrialização por
encomenda e sobre os insumos remetidos pelo encomendante. A glosa se deu em razão de que
esses serviços foram adquiridos junto a cooperados e, como visto no tópico anterior, o ato
cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
aquisição de serviço.
O Colegiado a quo já havia se manifestado nesse sentido, litteris:
Aquisição de Serviço – Custo de Industrialização por Encomenda
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-011.440 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.727428/2018-55

A manifestante apresenta a Nota Fiscal 2664, da empresa Corol Cooperativa
Agroindustrial, para reclamar da glosa pela fiscalização, alegando que “se trata de
prestação de serviço de industrialização, cujo custo desta operação gera crédito de PIS e
COFINS em razão da sua regular tributação pela empresa prestadora do serviço”.
Requer a reversão das glosas indicadas no Anexo IV.
Assim como no tópico imediatamente anterior, vemos a contribuinte, na tentativa
de reverter glosas efetuadas pela fiscalização, usando argumentação que se afasta
completamente do enquadramento legal que determinou as glosas. Como se pode
observar no Anexo IV (fls. 170 a 175) e no trecho abaixo reproduzido, constante da
Representação Fiscal (fl. 283), as glosas foram motivadas pelos serviços adquiridos
constituírem operações com associados, tema já abordado no tópico “Do Direito ao
Créditos nas Aquisições de Cooperados” deste acórdão:
(...)
A contribuinte não conduziu aos autos qualquer elemento ou material probatório no
sentido de descartar o enquadramento da operação no conceito de ato cooperativo
(conforme art. 79 da Lei no 5.764/1971), que não implica operação de mercado nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
Assim como no tópico imediatamente anterior, temos configurada carência probatória, e
constatamos que os próprios itens glosados decorrem de enquadramento legal diverso
do alegado pela manifestante.
O recorrente não apresentou qualquer argumento no sentido de contestar os
fundamentos acima aduzidos, limitando-se a repetir as mesmas alegações da Manifestação de
Inconformidade, em ofensa ao Princípio da Dialeticidade.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

V – DOS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO
Alega o recorrente que a Autoridade Fiscal resume-se ao fato de que os bens
adquiridos não se enquadrariam na normatividade do inciso VI do artigo 3o da Lei no
10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003, que autoriza o creditamento sobre os encargos de
depreciação e amortização das máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para utilização na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços, pois não haveria comprovação da utilização do maquinário glosado
(máquinas de solda, unidades evaporadoras, tratores agrícolas, roçadeiras e painéis elétricos) no
processo produtivo.
Afirma, contudo, que produziu tais provas, verbis:
O maquinário glosado consiste em sistema de aeração do armazém, balança rodoviária,
ventilador centrifugo, forno elétrico industrial, motobomba, conjunto de irrigação,
equipamentos de conservação do armazém, trator agrícola, pulverizador hidráulico,
cultivador São Francisco, pulverizador atomizado, secador de ar comprimido, sistema
de termometria, prensa hidráulica, podador lateral, trilhadeira de parcela, determinador
de umidade, dosadores, rack para armazenamento, dentre outros.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-011.440 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.727428/2018-55

A utilização de todo este maquinário já estava descrita nos laudos de processo produtivo
anexados aos autos, ao contrário do que afirma a d. DRJ, conforme seguintes trechos
dos laudos já anexados:
LAUDO DE REFINO DE ÓLEO
1.1.1. RÓTULO
O Rótulo possui impressão em rotogravura com gravação mecânica e é a forma de
comunicação visual, onde contem a marca e informações do produto envasado. É uma
forma de dar alguma vida a uma embalagem de um produto.
(...)
Tanques, balanças, centrifugadoras, filtros, misturador, trocador de calor, reator,
medidores de vazão e secador indicados no laudo de processo produtivo de óleo já
anexado aos autos:
(...)
Laudo do processo produtivo de álcool:
(...)
Laudo de processo produtivo de sucos e molhos:
(...)
Ou seja, há evidente erro material no r. acórdão ao afirmar que a Recorrente não
comprovou o uso das máquinas e equipamentos glosados, tendo em vista que os laudos
de processo produtivo já anexados aos autos comprovam a utilização de todo o
maquinário no processo produtivo.
Outrossim, a d. DRJ afirma que é necessário que a Recorrente comprove a utilização de
todas as máquinas e equipamentos seria uma determinação de produção de prova
impossível, tendo em vista a enorme gama de produtos produzidos em diferentes setores
do agronegócio.
Porém, segue explicação de alguns desses equipamentos em específico:
Os ventiladores são utilizados nas granjas de suínos com a tarefa de diminuir o calor
interno das pocilgas, bem como nos silos e armazéns para aclimatizar o ambiente para
manter a temperatura adequado ao produto armazenado.
Quanto as bombas de inocência, principalmente nas instalações onde existem fornalhas,
silos, caldeiras e indústrias, no atendimento aos requisitos legais do corpo de bombeiros,
para enfim obter os alvarás de funcionamento.
Quanto aos pisos, isto se faz necessário a manutenção das instalações prediais, para
locomoção interno da movimentação das mercadorias, trânsito de pessoas, caso em
contrário haveria cratera dentro dos prédios, e principalmente nas granjas suínos onde
referidos animais são roedores e por questão fito sanitários devem ser mantidos em
condições ideias o piso das pocilgas.
O mesmo se aplicas as máquinas lavadores, cujo função é manter os ambientes limpos
para evitar a proliferação de pragas e doenças, protegendo os ambientes para armazenar,
beneficiar grãos ou na criação de suínos, para cumprimento de normas sanitárias.
Cumpre, também, salientar que diversos equipamentos glosados, como tratores por
exemplo, são de uso evidente nas suas atividades produtivas cotidianas do agronegócio,
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-011.440 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.727428/2018-55

sendo totalmente improcedente a alegação de que a Recorrente não comprovou o uso
das máquinas e equipamentos.
O direito ao creditamento de máquinas e equipamentos, inclusive os utilizados para a
limpeza, é incontroverso na jurisprudência consolidada do CARF e na jurisprudência
pacífica do STJ, no julgamento do RESP 1.122.170/PR. Vejamos:
(...)
Por fim, importa ressaltar que o CARF já analisou a mesma glosa em processos de
outros anos da Recorrente e reconheceu o direito ao crédito sobre o frete de
mercadorias, insumos e matérias primas entre os estabelecimentos, assim entendido,
entre as cooperadas e a cooperativa e sobre o ativo imobilizado, conforme processos
10950.722132/2017-67 e outros.
(...)
Desta forma, Nobres Julgadores, através desses poucos exemplos listados acima
facilmente se verificam que são bens que guardam estreita relação de pertinência ou
essencialidade com o processo produtivo da Recorrente que é sociedade cooperativa,
com atividade agroindustrial diversificada, impossível dissociar os referidos bens na
fabricação de produtos destinados à venda, conforme comprovação já em sede de
Manifestação de Inconformidade.
Verifico que os laudos em questão foram juntados a estes autos às fls. 435/608.
Vejamos os fundamentos da glosa, conforme constam do TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL, verbis:
No período, a partir de 01/08/2004, somente geram direito a crédito os encargos de
depreciação dos bens incorporados ao ativo imobilizado adquiridos para utilização
na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços adquiridos a
partir de 01/05/2004, conforme art. 31, da lei no 10.865, de 2004, “in verbis”:
(...)
Todavia, foi verificado o creditamento de encargos de depreciação sobre bens
como: adubadeira, agitador magnético, alicate amperímetro, analisador de rede,
alinhador de eixo, aparelho de GPS, aparelho de pressão de pulso digital, aparelho de
teste visual, aparelho de secar mãos, balanças, betoneira, bicicleta cargueira, bomba
diversas, caixas d’água, calibrador de pressão, carretas diversas, carrinhos diversos,
compressores de ar, conjuntos de irrigação, dosímetro de ruído, empilhadeira,
enceradeira, endoscópio, escadas, esmerilhadeiras, exaustores eólicos, forno elétrico
industrial, furadeiras, lavadoras de alta pressão, máquinas de cortar grama, medidores
de distância, de energia, de nível, etc, motobombas diversas, motoserra, parafusadeiras,
pistolas para pintura e pulverização, politriz, prensas hidráulicas, pulverizadores,
roçadeiras, semeadeira, sistema de alarme, soprador, talhas, tanques para diesel,
termometro, testador digital de cabos, transformadores, tratores agrícolas, ventiladores,
entre outros, que não são utilizados na produção de bens destinados à venda, neste
caso são outros bens incorporados ao ativo imobilizado não ligados diretamente a
produção, razão pela qual efetuou-se a glosa dos bens relacionados no “ANEXO V –
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO – DEPRECIAÇÃO – GLOSAS”.
Cabe destacar que houve, também, a glosa do valor mensal de R$9.466,93,
referente ao bem 1600118 – Fábrica III – (Reajuste de Preço-Contrato Tetra Pak),
pois, conforme contrato apresentado, refere-se a pagamento de juros e correção
monetária realizado entre 2004 e 2007, porém lançados contabilmente como reajuste
de preço, além do detalhe de que o bem principal foi adquirido em 2002 e de acordo
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-011.440 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.727428/2018-55

com o artigo 31, da Lei no 10.865, de 2004, reproduzido acima, é vedado a apuração de
crédito sobre depreciação de bens adquiridos anteriormente a maio de 2004.
Outra incorreção apresentada, conforme demonstrado no “ANEXO VI – NOTAS
FISCAIS - PROJETO DE CO-GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA”, com
custo total de aquisição do bem no valor de R$33.326.111,37, com amortização em
120 meses, portanto com Depreciação mensal no valor de R$277.717,59; Entretanto,
ficou comprovado que, do custo de aquisição total, o valor de R$30.840.173,11 refere-
se a aquisições efetuadas com a suspensão das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins,
por adesão ao REIDI, conforme Portaria no 344, de 2008 e ADE no 25, de 07/11/2008,
da DRF/MGA/PR, e somente o valor de R$2.485.938,26, refere-se a aquisições
efetuadas sem a suspensão. Portanto, 92,54% do valor da Depreciação do bem foi
utilizada indevidamente.
Assim, de abril de 2011 a dezembro de 2011, a Depreciação sobre o bem 1600277
Projeto Co-Geração de Energia Elétrica foi reduzida de R$277.717,59 mensais,
para R$20.716,15, glosa mensal de R$ 257.001,44, que somado ao valor mensal de
R$91,31, referente a Nota Fiscal no 1, da Ensiste Engenharia de Sistemas Elétricos Ltda,
CNPJ no 00.961.335/0001- 76, de 16/03/2010, no valor de R$10.956,84, que também
foi adquirido com suspensão por adesão ao REIDI, totaliza uma glosa mensal de
R$257.092,75.
E mais a glosa do valor mensal de R$3.040,47 de Depreciação, referente
capitalização de juros sobre Ativo qualificável, conforme CPC 20, referente ao
Projeto de Co-Geração de Energia Elétrica (Transmissor), creditado indevidamente,
perfazendo uma glosa trimestral do Projeto Co-Geração de Energia Elétrica de
R$780.399,66.
O total subtraído, por esses critérios, do valor da linha 09, e que se refere aos encargos
de depreciação de bens do Ativo Imobilizado, foi, no trimestre, de R$942.035,35 (...),
sendo: R$780.399,66 (setecentos e oitenta mil, trezentos e noventa e nove reais e
sessenta e seis centavos), referente ao Projeto de Co-Geração de Energia Elétrica e
R$161.635,69 (...), dos demais Bens, conforme tabelas reproduzidas abaixo:

Como se verifica, a glosa dos bens listados acima se deu unicamente com base na
afirmação da autoridade fiscal de que “não são utilizados na produção de bens destinados à
venda, neste caso são outros bens incorporados ao ativo imobilizado não ligados diretamente a
produção”. Não foi dada nenhuma explicação no Relatório Fiscal sobre como chegou-se a esta
conclusão.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-011.440 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.727428/2018-55

A defesa, por sua vez, apresentou laudo técnico às fls. 435/475 comprovando a
utilização de diversos bens em seu processo produtivo. Vejamos o que consta no resumo à fl.
436:
I. PROCESSO DE RECEBIMENTO, BENEFICIAMENTO, ARMAZENAMENTO E
EXPEDIÇÃO
O processo de uma unidade armazenadora, consiste em receber toda produção in natura,
após passar por seus processos, deixar o produto apto para condições comerciais de
comercialização.
Estes padrões de comercializações são definidos pelas instruções normativas do MAPA
(Ministério da Agricultura e Abastecimento):
• Soja - IN – 11/2007

• Milho – IN – 60/2011
• Trigo – IN – 38/2010
Os processos dentro de uma unidade armazenadora de grãos são:

A leitura desde documento demonstra de forma clara a necessidade de utilização
de grande variedade de equipamentos no processo produtivo.
Não há como suprir eventual carência ou deficiência probatória a cargo do Fisco;
a decisão deverá se basear nos documentos que constam dos autos, confrontando a simples
afirmação da Receita Federal com os laudos técnicos.
Nesse contexto, entendo que devem ser revertidas as glosas referentes a
adubadeira, agitador magnético, alinhador de eixo, aparelho de GPS, balanças, betoneira,
bicicleta cargueira, bomba diversas, caixas d’água, calibrador de pressão, carretas diversas,
carrinhos diversos, compressores de ar, conjuntos de irrigação, dosímetro de ruído, empilhadeira,
enceradeira, escadas, esmerilhadeiras, exaustores eólicos, forno elétrico industrial, furadeiras,
lavadoras de alta pressão, medidores de distância, de energia, de nível, etc, motobombas
diversas, motoserra, parafusadeiras, pistolas para pintura e pulverização, politriz, prensas
hidráulicas, pulverizadores, roçadeiras, máquinas de cortar grama, semeadeira, sistema de
alarme, soprador, talhas, tanques para diesel, termômetro, testador digital de cabos,
transformadores, tratores agrícolas, ventiladores, entre outros.
Permanecem as glosas sobre os bens identificados como alicate amperímetro,
analisador de rede, aparelho de pressão de pulso digital, aparelho de teste visual, aparelho de
secar mãos e endoscópio, pois sequer foram contestadas pelo recorrente.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-011.440 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.727428/2018-55

Pelo exposto, voto por dar provimento parcial a este pedido, para reverter as
glosas referentes a adubadeira, agitador magnético, alinhador de eixo, aparelho de GPS,
balanças, betoneira, bicicleta cargueira, bomba diversas, caixas d’água, calibrador de pressão,
carretas diversas, carrinhos diversos, compressores de ar, conjuntos de irrigação, dosímetro de
ruído, empilhadeira, enceradeira, escadas, esmerilhadeiras, exaustores eólicos, forno elétrico
industrial, furadeiras, lavadoras de alta pressão, medidores de distância, de energia, de nível, etc,
motobombas diversas, motoserra, parafusadeiras, pistolas para pintura e pulverização, politriz,
prensas hidráulicas, pulverizadores, roçadeiras, máquinas de cortar grama, semeadeira, sistema
de alarme, soprador, talhas, tanques para diesel, termômetro, testador digital de cabos,
transformadores, tratores agrícolas, ventiladores, entre outros, com exceção dos bens
identificados como alicate amperímetro, analisador de rede, aparelho de pressão de pulso
digital, aparelho de teste visual, aparelho de secar mãos e endoscópio.

VI – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reverter as glosas referentes aos créditos sobre encargos de depreciação de bens do ativo
imobilizado, à exceção dos encargos referentes aos itens amperímetro, analisador de rede,
aparelho de pressão de pulso digital, aparelho de teste visual, aparelho de secar mãos e
endoscópio.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 635
DF CARF MF
Original